Tribunal: TJMT
Processo: 1019204-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019204-69.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE PAULO BORGES DE ASSIS - CPF: 928.877.082-87 (ADVOGADO), LEANDRO SANTOS DALPIAZ - CPF: 914.642.340-00 (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DETRAN/MT – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – INOBSERVÂNCIA DO ENTE ESTATAL AO PRAZO DE DOIS ANOS, PRORROGÁVEL UMA VEZ, POR IGUAL PERÍODO NOS TERMOS DA CF, ART. 37, III – VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO – TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.099/MS - TEMA 161) – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM CONCEDIDA.

Afigura-se ilegítima a suspensão do prazo de validade do concurso público regido pelo Edital 01/2015 – DETRAN/MT, homologado em 4/9/2015, com prazo de validade de dois (2) anos, que fora prorrogado por mais dois, expirando em 4/9/2019, pois já ultrapassado o prazo máximo de 4 anos, nos termos do art. 37, III, da CF.

Caso em que o Impetrante logrou aprovação, sendo classificado em 6o lugar, no concurso público para cargo Agente do Serviço de Trânsito – Fiscalização – Município de Sinop/MT no Departamento Estadual de Trânsito (Edital no 01/2015), no qual havia previsão de 15 (quinze) vagas.

Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
(RE

598.099/MS).

O Impetrado se limitou a discorrer sobre percalços orçamentários e financeiros que o teriam impedido de proceder a nomeação, sem trazer qualquer comprovação do aduzido, o que não permite reconhecer a exceção alegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
LEANDRO SANTOS DALPIAZ
contra ato acoimado supostamente como ilegal perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na não nomeação do impetrante para o exercício do cargo para o qual fora devidamente aprovado em concurso público.

Sustenta o Impetrante que foi aprovado na 6a (sexta) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito (Edital no 01/2015), para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito – Fiscalização – Município de Sinop/MT, para o qual foram ofertadas quinze vagas.

Argumenta que se afigura ilegal, o ato omissivo da Administração que não assegura a nomeação de candidato aprovado dentre as vagas previstas no edital.

Assevera que o prazo de validade do certame expirou em 04/09/2019 e até o presente momento, as autoridades indigitadas como coatoras não procederam a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, dentro do número de vagas previstas em edital.

Aduz que é ilegítima a determinação de suspensão do prazo de validade do concurso.

Afirma que, encontram-se presentes
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se às autoridades indigitadas como coatoras que procedam a imediata nomeação do impetrante no cargo de Agente do Serviço de Trânsito – Fiscalização – Município de Sinop/MT.

O pedido liminar foi indeferido (ID 28928968).

As informações foram prestadas, conforme ID. 30226955.

O parecer Ministerial é pela concessão da segurança, para que se torne efetiva a nomeação e posse do impetrante para o cargo ao qual logrou êxito em ser aprovado (ID 85986970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, o impetrante logrou êxito em se classificar na 6a (sexta) colocação para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito – Fiscalização – Município de Sinop/MT, concurso regido pelo Edital no 001/2015 – DETRAN/MT, para o qual foram ofertadas 15 (quinze) vagas.

In casu
, vislumbra-se que o concurso público tinha prazo de validade de 02 (dois) anos, a contar de 04/09/2015 e foi prorrogado por mais dois anos, a partir de 04/09/2017.

Em tese, o prazo de validade do certame expirar-se-ia em
04/09/2019
.

Entretanto, a Administração Pública por meio do “
Edital de Suspensão
”, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 29 de julho de 2019,
suspendeu o prazo de validade do concurso público
.

Ora, a Constituição Federal é expressa em dispor que nenhum concurso terá prazo de validade superior a dois anos, prorrogado por igual prazo (CF, art. 37, III),
ex vi:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

III -
o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período
[sem grifo no original]

Depreende-se, portanto, que o prazo máximo de validade do concurso público é de 4 (quatro) anos. Esse prazo, decadencial, não se suspende ou se interrompe.

Por consequência, a prorrogação será admitida, apenas quando realizada dentro do prazo de validade do concurso, e desde que essa não extrapole 4 anos.

Vejamos:

[...] O art. 37, inciso III, da Constituição Federal estipula que " o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável por igual período", ou seja, o prazo de validade do certame é de no máximo 02 (dois) anos, podendo a Administração fixar prazo de validade inferior a 02(dois) anos, mas não ultrapassá-lo.
(STJ, AgRg no RMS 37.826/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 28/02/2013)

Concurso público. Aprovação dentro do número de vagas. Direito subjetivo à nomeação. Prazo de validade.

1 - O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação, desde que exercido dentro do prazo de validade do concurso, e não se enquadre nas hipóteses excepcionais que afastam esse direito.

2 -
O prazo de validade do concurso público, decadencial, não se suspende ou se interrompe. É, no entanto, admitida a prorrogação se ocorrer dentro do prazo de validade do concurso e observado o prazo máximo de 4 anos.

3 - Expirado o prazo de validade do concurso, não é mais possível a nomeação e posse de candidato aprovado, pena de ofensa ao art. 37, II, da CF.

4 - A falta de dotação orçamentária e recursos financeiros do DF constitui situação excepcional que autoriza a recusa da Administração Pública em nomear novos servidores.

5 - Ordem denegada.
(TJDFT, Acórdão 1097384, 20160020216122MSG, Relator: JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 15/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: 38/39)

Consequentemente, deve se ter por exaurido o prazo de validade do certame.

O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 598.099, em tema cuja repercussão geral foi reconhecida, assegura que o candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público tem direito líquido e certo à nomeação:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.
Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
(...) III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521) (Grifei).

Esse também é o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 598.099/MS - TEMA 161. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...] II - Caso em que o Impetrante logrou aprovação, na 1.282a classificação, no concurso público para o cargo de Oficial Administrativo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no qual havia previsão de 2.320 (duas mil, trezentos e vinte) vagas para a região escolhida.

III - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou orientação segundo a qual o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.

IV - Na espécie, o Estado de São Paulo não apresentou justificativa clara e suficiente para que fossem caracterizadas todas situações excepcionalíssimas definidas no paradigma, capazes de legitimar a recusa na nomeação.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no RMS 59.664/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Denota-se da leitura dos arestos citados, que o direito à nomeação dar-se-á nas seguintes condições: a) indivíduo aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital, b) preterição por desrespeito à ordem classificatória, e c) durante o prazo de validade de concurso prévio, a Administração opta por realizar novo concurso ou quando surgem novas vagas nesse mesmo lapso temporal.

No caso em apreço, o fato se amolda na hipótese “a”, ou seja, o Impetrante é candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no Edital e o prazo de validade do certame expirou sem que a Administração empreendesse sua nomeação.

A combinação dessas duas circunstâncias converte a expectativa de direito do Impetrante em direito subjetivo à nomeação.

Por outro lado, o Impetrado não demonstrou a situação de necessidade superveniente, grave, e imprevisível, conforme definidas pelo STF no acórdão supra, que poderia eximi-lo do dever de nomear e frustrar o direito subjetivo do candidato.

Em sua defesa, aduz somente que
é inquestionável que a grave crise financeira pela qual passa este ente federativo justifica a ausência de direito à nomeação, devendo ser denegada a segurança, apenas por tal fundamento.
(ID 30226955 - Pág. 7).

Assim, a mera alegação de deficiência de recursos financeiros, por si só, não justifica o descumprimento do dever de nomeação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DO ENTE DE IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DO ESTADO DE RONDÔNIA DESPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência dessa Corte ao firmar que candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso tem direito subjetivo à nomeação no cargo em que habilitado.

2. O STF fixou o mesmo entendimento, atribuindo-lhe repercussão geral, ressalvando que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas (RE 598.099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 3.10.2011).

3. No caso dos autos o ente público se limitou a discorrer sobre percalços orçamentários e financeiros que o teriam impedido de proceder a nomeação, sem trazer qualquer comprovação do aduzido, o que não permite reconhecer a exceção que alega.

4. Em casos semelhantes, envolvendo o mesmo concurso público, as 1a. e 2a. Turmas desta Corte deram provimento ao recurso ordinário em favor do candidato: RMS 32.521/RO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 6.9.2011; AgRg no RMS 32.891/RO, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 4.4.2011. 5. Agravo Regimental do ESTADO DE RONDÔNIA desprovido.
(AgRg no RMS 32.367/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016 - Grifei).

Diante de todo o exposto, verificando-se que o Impetrante aprovado dentro do número de vagas para concurso público cujo prazo de validade expirou sem que a Administração efetuasse sua nomeação, tem direito líquido e certo.

Por tais razões, voto por CONCEDER A SEGURANÇA,
determinando ao Impetrado a imediata nomeação do Impetrante
para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito – Fiscalização – Município de Sinop/MT.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021